Tribunal: TCU
Processo: 006.370/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2073/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.370/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Morales Cascaes (XXX.122.729-XX); Bairon Oswaldo Velez Escallon (XXX.322.759-XX); Fabiana Luiza Negri (XXX.018.999-XX); Francisco Carlos Caramello Junior (XXX.801.148-XX); Gabriel Joanol Dysarsz (XXX.921.509-XX); Jerzy Andre Brzozowski (XXX.516.469-XX); Kelen Regina Salles Silva (XXX.415.909-XX); Luisa Chaves Cafe (XXX.651.931-XX); Pedro Belin Castellucci (XXX.557.108-XX); Priscila Fabiane Farias (XXX.150.269-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.